Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019223-07.2021.8.11.0000
Agravante: Pamela Ullrich de Sousa
Agravado: Município de Sinop-MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela ativa interposto por Pamela Ullrich de Sousa em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 100942914-14.2021, indeferiu o pedido liminar que buscava fornecimento de ajuda de custo de Tratamento Fora do Domicílio-TFD.
Aduz a agravante que a liminar requerida no juízo de primeiro grau não fora analisada durante anos e que, diante disso, teve de arcar com todos os custos do seu tratamento.
Sustenta que o pedido de pagamento das atuais despesas foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que não fora apresentado o protocolo do pedido administrativo.
Todavia, argumenta que precisa fazer o acompanhamento pós-transplante, mas que não possui o protocolo solicitado, porque tal solicitação é feita pelo médico e não pela paciente.
Diante do exposto, pugna pela concessão da justiça gratuita e pela concessão da tutela recursal para que determine que os agravados forneçam a ajuda de custo para o Tratamento Fora do Domicílio de tudo o que é abrangido pela da Portaria SAS/MS de 055/99.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão da tutela ativa, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Pois bem. A Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde – (SUS), estabelece em seu artigo 1o, § 1o:
Art. 1o Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.
§1o - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. (Destaquei)
Além disso, há a necessidade comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.
Ocorre que não foram trazidos aos autos documentos que demonstrem a recusa de atendimento do poder público, tendo em vista que existem documentos nos autos principais constando ajuda de custo feita do ente público à paciente.
Desse modo, não há como vislumbrar a probabilidade do direito alegado e tampouco o perigo de grave dano. Nesse sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência. A Portaria no. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1o, § 1o que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da sentença. (N.U 0022336-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Destaquei.
Em razão disso, INDEFIRO o pedido de tutela ativa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado